Tribunal: TJDFT
Processo: 0723117-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA FÁTICA E NÃO DE DIREITO. FEITO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE JÁ TEVE O MÉRITO JULGADO. ART. 976 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE.
1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR se insere dentro de um verdadeiro microssistema, como sói ocorrer com a legislação consumerista, inaugurado pelo Código de Processo Civil de 2015, para o tratamento da chamada litigiosidade repetitiva, fenômeno bastante atual dos dias correntes, onde milhares de demandas de igual conteúdo são propostas, a exigir a mesma solução, em obséquio ao princípio da segurança jurídica, além de contribuir para a rápida solução dos litígios repetidos.
1.1. O IRDR pretende constituir a forma de um procedimento modelo, buscando atrair para seu universo de discussão somente questões de direito que são comuns a todos os casos similares, o que acaba por deixar, para cada caso concreto, um espaço ainda de discussão sobre o que ficou de fora da decisão que será tomada e que receberá o efeito vinculante.
1.2. São pressupostos de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas: a) efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; b) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica; c) pendência de julgamento de recurso no tribunal.
2. No caso dos autos, está clara a tentativa de se aplicar interpretação favorável ao autor, no que diz respeito à gratuidade de justiça, o que demonstra que a presente matéria não é de direito e sim de fato.
2.1. Importante esclarecer que, no momento da análise dos pressupostos para concessão ou não de gratuidade de justiça, o magistrado não se limita a uma análise de questão unicamente de direito, tendo que analisar todo o conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta o pressuposto de admissibilidade previsto no inciso I do art. 976 do CPC.
2.2. Precedente desta Câmara de Uniformização: “3. Nos casos de indeferimento/revogação da gratuidade judiciária, o Órgão Julgador não se limita a uma análise de questão unicamente de direito, já que inevitavelmente envolve a realização de um juízo de valor acerca do conjunto fático probatório produzido, que varia de acordo com as peculiaridades de cada situação sub judice, o que afasta o pressuposto de admissibilidade elencado no inciso I do art. 976 do CPC. 4. Sob essa ótica, ficou evidenciada apenas a adoção de entendimento jurisprudencial harmônico desta Corte sobre idêntica temática, não havendo que se falar, portanto, na prolação de decisões conflitantes emanadas de órgãos jurisdicionais diversos deste Tribunal que justificasse a necessidade de pacificação por meio de um IRDR, e.g. 5. Vislumbrou-se, em verdade, apenas a ânsia da parte suscitante em rediscutir os termos de um pronunciamento judicial que vai de encontro aos seus interesses, não sendo, contudo, o IRDR o instrumento adequado para reforma do julgado de acordo com o seu desiderato nem serve de sucedâneo recursal. 6. Uma vez não comprovada a presença dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 976 do CPC, deve ser inadmitido o IRDR. 7. Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva não admitido”. (07155900920208070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, Câmara de Uniformização, DJE: 29/7/2020).
3. Ademais, na hipótese dos autos, os Embargos de Declaração que originaram o presente Incidente, foram julgados no dia 21/7/2021 (07277757920208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021).
3.1. Ao demais e apenas para reforçar, o processo que deu origem ao incidente já teve o mérito devidamente julgado, não se deve admitir a instauração do presente incidente de resolução de demandas repetitivas.
3.2. Precedente desta Corte: “1. A exegese que se extrai do artigo 978 do Código de Processo Civil é inconteste no sentido de ser necessária a pendência de julgamento de mérito do caso para cabimento de instauração de IRDR. 2. "A instauração do incidente pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal" (Enunciado 344 do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC). 3. Dar trânsito a IRDR após o julgamento do recurso ou da ação redundaria no uso do incidente como verdadeiro sucedâneo recursal, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente. [...]” (07401476020208070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, Câmara de Uniformização, DJE: 26/5/2021.)
4. Incidente não admitido.